Tribunal: TJSP
Processo: 2127168-53.2020.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Daniela Menegatti Milano
Órgão colegiado: 19a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-04
Data de publicação: 2020-12-04

Ementa:
Embargos de declaração – Contradição e omissão – Não ocorrência – Nítido caráter infringente dos embargos interpostos – Pretendida rediscussão de matéria que já foi objeto de apreciação por esta C. Câmara – Embargos rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000996601
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 2127168-53.2020.8.26.0000/50000, da Comarca de Jundiaí, em que é embargante
SPE VALORE JUNDIAI EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA, são
embargados
AVELINO
MARTINS
e
A.
MARTINS
PORTARIA
E
MONITORAMENTO - ME.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 19a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram
os embargos. V. U., de conformidade com o voto da relatora, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RICARDO
PESSOA DE MELLO BELLI (Presidente) E JOÃO CAMILLO DE ALMEIDA
PRADO COSTA.
São Paulo, 4 de dezembro de 2020.
DANIELA MENEGATTI MILANO
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2127168-53.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 9503
2
Embargos de Declaração no 2127168-53.2020.8.26.0000/50000
Embargante/Agravante:
SPE
Valore
Jundiaí
Empreendimento
Imobiliário Ltda. (executada)
Embargadas/Agravadas: A. Martins Portaria E Monitoramento Me e
Avelino Martins (exequentes)
Comarca: Jundiaí - 3a Vara Cível
Voto no 9503
Embargos de declaração Contradição e omissão Não
ocorrência
Nítido caráter infringente dos embargos
interpostos Pretendida rediscussão de matéria que já foi
objeto de apreciação por esta C. Câmara
Embargos
rejeitados.
Trata-se de recurso de embargos de declaração
interposto contra o v. acórdão de fls. 52/56 dos autos digitais em apenso
que negou provimento ao agravo de instrumento tirado pela embargante.
A embargante alega a existência de omissão e
contradição no v. acórdão; que a informação constante no selo da
JUCESP é a data em que esse órgão finalizou a análise dos documentos
apresentados pela parte interessada e efetivamente realizou o registro,
não a data em que foi feito o protocolo, sendo, dessa forma,
incontroverso que o requerimento para alteração do endereço ocorreu
antes de 02/10/2018; que essa afirmação é comprovada pela análise do
outro documento colacionado no agravo, que não foi considerado em
nenhum trecho do v. acórdão, qual seja, a alteração do contrato social da
sócia controladora da SPE Valore Jundiaí, que alterou o endereço da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2127168-53.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 9503
3
Rua Casa do Ator, no 1.117, para a Rua Gomes de Carvalho, no 1.266;
que, no referido documento, é possível observar que a JUCESP registrou
a alteração da sócia controladora em 20/09/2018, tornando ainda mais
incontroverso que a alteração no endereço ocorreu na primeira metade
do mês de setembro de 2018, enquanto que a citação se deu na metade
final do referido mês, evidenciando que a citação não foi recebida pela
SPE Embargante; que a citação postal é problemática e a Colenda Corte
Superior já vem alterando seu entendimento sobre sua validade em
alguns casos, já que a mera entrega dessa carta é insuficiente, não
havendo garantia de seu recebimento; que a problemática se estende à
citação recebida em condomínio edilício com controle de
correspondência, cuja administração, sobretudo em prédios comerciais, é
precária pelo alto volume; que cartas de empresas que não atuam mais
no prédio são recebidas com frequência, o que não ocorre quando um
Oficial de Justiça diligencia até o mesmo local chamando pelo
representante da empresa; que, em outro processo, o Oficial de Justiça
atuante certificou, em 28/04/2018, que o grupo GMR S.A. não mais se
encontrava no local; que, assim, é desarrazoado que seja prejudicada por
2 fatores que não sofrem sua influência, a demora para efetivo registro
pela JUCESP e a falha dos funcionários do condomínio localizado na
Rua Casa do Ator, no 1.117, que recebem correspondências de empresas
que deixaram de atuar naquele endereço.
Por fim, pleiteia o acolhimento dos embargos
com efeito modificativo.
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2127168-53.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 9503
4
Recebo os embargos porque tempestivos e no
mérito a hipótese é de rejeição.
Consigno que os embargos de declaração são
cabíveis apenas para sanar omissões, contradições e obscuridades ou
corrigir erro material, conforme dispõe o artigo 1.022 do Código de
Processo Civil.
Não há omissão alguma ou qualquer dos
demais vícios previstos no dispositivo legal invocado nas razões de
inconformismo.
A
questão
levantada
nos
embargos
de
declaração foi devidamente analisada e enfrentada, como se verifica no
trecho do julgado a seguir transcrito (com destaques de agora):
“(...).
Os agravados ajuizaram a execução em 20/11/2017,
requerendo a citação da agravante no endereço constante na ficha
cadastral da JUCESP.
A respectiva carta citatória foi expedida em 14/09/2018
(fls. 64 dos autos originários), sendo entregue no endereço em que
a agravante incontroversamente exercia suas atividades, sendo
recebida ali, em 24/09/2018, por pessoa que não fez nenhuma
ressalva acerca do ato ou acerca de qualquer alteração de
endereço ou de impossibilidade de localização da destinatária da
correspondência (fls. 65 dos referidos autos).
A alegação da agravante no sentido de que havia
requerido, antes da mencionada data, a alteração do seu

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2127168-53.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 9503
5
endereço na referida ficha cadastral não vinga, tendo sido
protocolada na respectiva Junta, conforme expressamente
observado na decisão ora hostilizada, apenas em 02/10/2018,
posteriormente portanto (ainda que a referida peça de
comunicação, a alteração do contrato social, tenha sido
confeccionada antes disso, fls. 149/154 dos autos originários).
Anota-se, ademais, que a própria agravante admite
que, não obstante sua afirmação - desacompanhada, outrossim, da
devida comprovação documental - no sentido de que teria mudado
de endereço no início do ano de 2018, continuou recebendo
correspondências no endereço constante de sua ficha cadastral
na Jucesp (fls. 143 dos autos originários).
E isso realmente se comprova pela circunstância de a
pessoa que recebeu a carta citatória e assinou o respectivo Aviso
de Recebimento nada ter alertado a respeito.
Se efetivamente essa mudança ocorreu de fato antes de
02/10/2018 (ou antes de 13/07/2018, data aposta na mencionada
alteração do contrato social), a demora para a devida informação
na respectiva Junta Comercial, de sua inteira conveniência, é de
sua exclusiva responsabilidade, assim como também o é a falta de
comunicação de quem recebeu a carta citatória no endereço de
entrega no sentido de que ali não mais deveriam ser remetidas
correspondências.
Destarte, nada havendo que modifique o entendimento
esposado na decisão ora recorrida, impõe-se a sua manutenção.”
Como visto, a data da alteração do contrato
social, na espécie, se considerou irrelevante, porque não significou ter
sido a referida alteração envidada à mencionada Junta imediatamente, o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2127168-53.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 9503
6
que somente ocorreu depois de já recebida no correspondente endereço a
carta citatória.
Sendo assim, o v. acórdão apreciou a totalidade
dos argumentos da embargante, tendo abordado todas as questões
relevantes para o deslinde da controvérsia de modo integral e adequado,
apenas não adotando o seu entendimento a respeito.
Efetivamente, os embargos têm nítido caráter
infringente, buscando a parte embargante, de fato, a reforma do
julgamento de mérito proferido no v. acórdão, fim para o qual os
embargos de declaração não são a via adequada.
Ademais, vale mencionar julgado do Colendo
Superior Tribunal de Justiça a esse respeito: “A contradição que
autoriza os embargos de declaração é do julgado com ele mesmo,
jamais a contradição com a lei ou com o entendimento da parte” (STJ,
Quarta Turma, REsp 218.528-EDcl, Min. Cesar Rocha, j.
07/02/2002).
No mais, “o Juiz não está obrigado a
responder todas as alegações das partes, quando já tenha encontrado
motivo suficiente para fundar a decisão, nem se obriga a ater-se aos
fundamentos indicados por elas e tampouco a responder um a um a
todos os seus argumentos.” (RJTJESP, 115/207, 104/340, 111/414).
Com feito, mesmo na vigência do atual Código
de Processo Civil de 2015, não cabem embargos de declaração contra
decisão que não contém pronunciamento sobre argumentos deduzidos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2127168-53.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 9503
7
pela parte embargante incapazes de infirmar a conclusão adotada pelo
julgador.
Nesse sentido, aliás, o Colendo Superior
Tribunal de Justiça já se pronunciou:
“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM
MANDADO DE SEGURANÇA ORIGINÁRIO. INDEFERIMENTO
DA INICIAL. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE,
ERRO MATERIAL. AUSÊNCIA.
1. Os embargos de declaração, conforme dispõe o art. 1.022 do
CPC, destinam-se a suprir omissão, afastar obscuridade, eliminar
contradição ou corrigir erro material existente no julgado, o que
não ocorre na hipótese em apreço.
2. O julgador não está obrigado a responder a todas as questões
suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo
suficiente para proferir a decisão. A prescrição trazida pelo art.
489 do CPC/2015 veio confirmar a jurisprudência já sedimentada
pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, sendo dever do
julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a
conclusão adotada na decisão recorrida.
3. No caso, entendeu-se pela ocorrência de litispendência entre o
presente
mandamus
e
a
ação
ordinária
n.
0027812-80.2013.4.01.3400, com base em jurisprudência desta
Corte Superior acerca da possibilidade de litispendência entre
Mandado de Segurança e Ação Ordinária, na ocasião em que as
ações intentadas objetivam, ao final, o mesmo resultado, ainda que
o polo passivo seja constituído de pessoas distintas.
4. Percebe-se, pois, que o embargante maneja os presentes

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2127168-53.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 9503
8
aclaratórios em virtude, tão somente, de seu inconformismo com a
decisão ora atacada, não se divisando, na hipótese, quaisquer dos
vícios previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil, a
inquinar tal decisum.
5. Embargos de declaração rejeitados.” (STJ-Primeira Seção,
EDcl no MS 21.315-DF, J. 08.06.2016, Rel. Min. DIVA
MALERBI, Desembargadora Convocada do TRF 3a REGIÃO,
DJe 15.06.2016).
Ante o exposto, pelo meu voto, REJEITO os
embargos de declaração.
DANIELA MENEGATTI MILANO
Relatora